Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704399-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A Agravado: Diogo Aparecido Barbosa Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0700094-07.2025.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzida em caráter antecedente, que se desenvolverá entre as partes. Na inicial, afirma o requerente que firmou contrato de financiamento imobiliário com o requerido, no valor total de R$ 175 mil, com pagamento parcelado em 420 meses. Sustenta que, após o surgimento de uma doença que lhe causou incapacidade auditiva parcial e permanente, conforme laudo médico que junta (ID 222244683), teve redução significativa de sua renda mensal, passando a depender exclusivamente de benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo. Relata que, em decorrência de sua incapacidade, tornou-se inadimplente no contrato de financiamento, acumulando débito correspondente a parcelas vencidas entre junho e agosto de 2024. Após tentativa frustrada de acionar seguro habitacional vinculado ao financiamento (ID 222246148), foi notificado extrajudicialmente sobre a realização de leilão extrajudicial do imóvel, com datas previstas para 13 e 15 de janeiro de 2025. Afirma o requerente que a manutenção do leilão configuraria grave prejuízo à sua subsistência e à de sua família, com risco de perda do único imóvel residencial. Argumenta, ainda, que a ausência de cobertura pelo seguro habitacional contratado se deve à recusa indevida do requerido em reconhecer sua incapacidade laboral. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou: “a) o deferimento do pedido liminar, de antecipação de tutela, incidental e cautelar, determinando-se, inaudita altera pars, a suspensão do leilão do imóvel do Apto 509, do Edifício Residencial OLYMPIC, localizada na Qd. 421, conjunto B, Lotes 1/2, Samambaia Norte/DF, CEP: 72325-552, adquirido pelo Autor.” (ID 222246175, p. 10) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a competência. No mais, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, associada ao perigo de dano e/ou ao risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a leitura da prova documental evidencia que o contrato de financiamento foi subscrito pelas partes em 22/3/2022 (ID 222244680, p. 1). A sua incapacidade laboral foi certificada em Laudo Médico Pericial, elaborado nos autos da demanda judicial então movida em face do INSS, em 12/4/2022 (ID 222244683, p. 1), associada ao Parecer Otorrinolaringológico de mesma data (ID 222244685). Constatada a incapacidade, portanto, menos de um mês após a subscrição do contrato de financiamento. Consta dos autos também uma Proposta de Adesão ao Seguro Habitacional (ID 222244694). Conquanto não tenha vindo aos autos o inteiro teor da apólice, alega o requerente que ela contemplaria cobertura para sua incapacidade laborativa; algo que noticiou à requerida, em tempo oportuno (ID 222247346). Nesse panorama, conquanto a Probabilidade do Direito ainda se ressinta da ausência da apólice, não posso ignorar a existência de contrato de seguro aliado ao contrato de financiamento. Contratos que usualmente contemplam cláusulas relativas à superveniente incapacidade laborativa do beneficiário do seguro. Paralelamente, o Perigo de Dano e mesmo o Risco ao Resultado Útil do Processo se mostram patentes, considerando que a transferência da propriedade do imóvel a eventual adquirente em leilão extrajudicial adicionaria notória complexidade à solução da lide, com a disposição judicial sobre interesses de terceiros. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de tutela de urgência para SUSPENDER o leilão extrajudicial designado para o dia 15/1/2025, às 14h00, bem como SUSPENDER os efeitos do leilão extrajudicial designado para o dia 13/1/2025, às 09h00, relativamente à alienação do imóvel identificado como Quadra QS 421, Conjunto B, lotes 1 e 2, Apartamento 509, RESIDENCIAL OLYMPIC, Samambaia Norte/DF, objeto do contrato n. 00102297959, celebrado entre as partes. No mais, constato que a requerida possui Domicílio Judicial Eletrônico PJe, razão pela qual A CITO e INTIMO para ciência do comando judicial acima, bem como para oferta de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 306 do CPC), sob pena de se presumir verdadeiros os fatos articulados na peça de ingresso (art. 344 do CPC). Considerando que a requerida é titular de Domicílio Judicial Eletrônico, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento dos comandos acima estampados. Ainda, INTIMO o requerente a deduzir emenda à inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação da tutela ora deferida e extinção do feito sem exame do mérito (arts. 308 e 309, ambos do CPC). ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, razão pela qual o encaminho Via Sistema PJe.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 68589685) que o recorrido, ao celebrar o negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, omitiu informações relevantes na “Proposta de Adesão aos Seguros” a respeito da existência de doença preexistente. Por essa razão, houve a negativa de cobertura securitária relativa à modalidade denominada MIP (Morte ou Invalidez Permanente) pela Seguradora Zurich. Argumenta que a designação dos leilões do bem imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia ocorreu após a averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel pela credora, razão pela qual não há justificativa para sua suspensão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a regularidade do procedimento e autorizada a continuidade do leilão extrajudicial. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 68692017 e Id. 68692019). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado nos autos do processo de origem, precisamente para a finalidade de assegurar que não seja transferida a propriedade do imóvel a eventual adquirente em leilão extrajudicial. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da desconstituição do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, como anteriormente referido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de suspender a designação de leilão extrajudicial do bem situado na Quadra 421, Conjunto B, Lotes 1/2, Apartamento 509, do Edifício Residencial Olympic, na Região Administrativa de Samambaia (RA XII) em leilão extrajudicial, diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada requerida pelo autor na origem. As alegações articuladas na petição inicial evidenciam que o autor, ora recorrido, pretende comprovar que a sua incapacidade laboral está coberta pelo negócio jurídico de seguro habitacional, cujo instrumento negocial foi assinado aos 2 de março de 2022 (222244694 dos autos do processo de origem). Percebe-se, assim, que os fatos articulados na causa de pedir deverão ser elucidados oportunamente, mediante a instauração do contraditório. A esse respeito atente-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATANTE. POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REGRA DO ART. 903, §4o DO CPC. CREDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, consubstanciado na reforma da decisão recorrida. 2. A inclusão do arrematante no polo passivo da ação ajuizada pelos com o intuito de declarar a nulidade de leilão extrajudicial realizado decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 903, §4o). Precedente. 3. A discussão quanto à regular notificação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário está atrelada ao mérito da demanda anulatória de leilão extrajudicial, e somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, é prudente a manutenção dos efeitos da tutela provisória de urgência deferida na origem, a qual suspende leilão extrajudicial realizado, até que seja viável a adequada elucidação da controvérsia. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1808921, 0741512-47.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024.) (Ressalvam-se os grifos) O inadimplemento da obrigação de pagar as prestações, pelo agravado, em relação ao negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora, nos moldes da regra prevista no art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997, averbada aos 6 de dezembro de 2024 (Id. 223972943 dos autos do processo de origem). Como está disciplinado na regra prevista no art. 22 da Lei no 9514/1998, o negócio jurídico de alienação fiduciária em garantia, celebrado com a sociedade anônima mutuante (fiduciária), promove a transferência, em favor do credor, da propriedade resolúvel do imóvel. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI. 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO POR EDITAL. APÓS O EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS MANTIDA. 1. A Lei 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 2. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro no cartório de registro de imóveis. O diferencial da alienação fiduciária de imóvel é o procedimento extrajudicial de venda do bem. 3. Na consolidação de propriedade fiduciária em razão de inadimplemento do contrato, não há transmissão de propriedade, pois o credor fiduciário já é proprietário do bem imóvel dado em garantia: sua propriedade é resolúvel. O contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 4. “É necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.” (Acórdão 1788192, 07172157020238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 04/12/2023). 5. O agravante demonstrou que as intimações foram encaminhadas ao agravado e, diante do não recebimento, procedeu à intimação por edital. Nesse contexto, é necessária uma análise detalhada sobre a validade da intimação por edital, a fim de verificar se foram exauridas todas as alternativas de intimação pessoal, nos termos da Lei 9.514/97. Ademais, embora os leilões objeto de análise deste recurso tenham sido infrutíferos, outros poderão ser designados. Desse modo, é prudente aguardar o desfecho da ação anulatória, com a abertura de contraditório e ampla defesa na instância de origem, para esclarecimento dos fatos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1896947, 0719829-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória recorrida, eventual transferência do imóvel geraria maior complexidade na resolução do litígio, com a intervenção judicial nos interesses de terceiros. O deferimento da tutela provisória de urgência requerida na origem consiste, portanto, no único meio de assegurar que o agravado não fique desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação ao imóvel em questão. Diante desse contexto, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator